Tribunal: TJMT
Processo: 1017002-80.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017002-80.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA GONZALES SANTOS - CPF: 052.975.381-22 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (REU), MPEMT - ITIQUIRA (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON PRADA DE MORAES - CPF: 052.024.751-52 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRANTE), PAULO RICARDO RODRIGUES SILVA - CPF: 062.087.821-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - FALSO TESTEMUNHO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL - ABUSO DE AUTORIDADE - ENCAMINHAMENTO DE PEDIDO DE PROVIDÊNCIA À CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA E AO MINISTÉRIO PÚBLICO - ORDEM CONCEDIDA.

“À luz das inovações trazidas pela Lei n. 13.694/2019, o magistrado não poderá decretar a custódia cautelar sem que haja prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial”
(STJ, AgRg no HC 652886/MT).

" Eventual conduta a caracterizar abuso de autoridade exige encaminhamento de pedido de providencias na esfera administrativa e penal."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado em face de decisão que decretou, de ofício, a prisão preventiva da paciente
Ana Carolina Gonzales Santos
, que teria praticado o crime previsto no artigo 342 do Código Penal (falso testemunho).

O impetrante relata que, no dia 20.7.2023, realizou-se audiência de instrução e julgamento nos autos da ação penal n. 1008841-72.2023.8.11.0003, instaurada para apurar a prática do crime de homicídio qualificado tentado, feito em que a paciente foi arrolada como testemunha da acusação, já que se trata de companheira da vítima.

Afirma que, durante a inquirição em juízo, convencida da existência de indícios de que a testemunha, ora paciente, estaria praticando o crime de falso testemunho, dada as contradições entre os seus relatos e o depoimento prestado na fase inquisitiva, a autoridade apontada como coatora deu voz de prisão à insurgente (por videoconferência, via ferramenta MS Teams) e determinou sua condução ao Fórum de Rondonópolis/MT para audiência de retratação. Entretanto, a prisão em flagrante não se efetivou, pois, após a concessão da voz de prisão, não houve a captura da paciente, nem sua condução à Delegacia de Polícia ou a lavratura de auto de prisão em flagrante, não se concretizando todas as etapas da formalização do ato prisional.

Ocorre que, ao invés de determinar a extração e encaminhamento de cópia do depoimento judicial da testemunha à autoridade policial para a instauração de procedimento investigativo,
“de maneira surpreendente, nesta data (às 14h16min)”
- ID 176273664 -, a autoridade apontada como coatora, de ofício, decretou a prisão preventiva da paciente, para a garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, sendo expedido o respectivo mandado de prisão.

Além disso, o impetrante aduz que o crime do artigo 342 do Código Penal é punido com pena não superior a 04 (quatro) anos, o que impede, no caso em tela, a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, já que não houve o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, considerando a flagrante ilegalidade da medida,
“na condição de custos iuris, não podem os membros do Ministério Público permanecerem inertes diante de um conjunto de ilegalidades manifestas, que afrontam a ordem jurídica que ele deve defender, por expressa disposição constitucional”.

Assim, pugna pela concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja expedido contramandado de prisão ou, caso já tenha sido cumprida a ordem prisional, pela expedição de alvará de soltura em favor da paciente
(ID 176273664).

A liminar foi deferida (ID 176279171).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (ID 176530697).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem (ID 179282167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante aduz a ocorrência de constrangimento ilegal, ante a decretação, de ofício, da prisão preventiva em desfavor da paciente, bem como a ausência do requisito previsto no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Pois bem. A ordem merece ser concedida
.

Conforme bem sintetizado pelo órgão ministerial, sobram motivos para caracterizar o constrangimento ilegal sofrido pela paciente:

“I. Houve decretação de prisão preventiva sem que tenha havido prisão em flagrante, violando-se os artigos art. 302 e seguintes do Código de Processo Penal;

II. Houve decretação da prisão preventiva sem que sequer tenha havido lavratura de auto de prisão em flagrante;

III. Trata-se de uma prisão preventiva “avulsa” desvinculada de qualquer auto de prisão em flagrante ou inquérito policial ou ação penal em desfavor da paciente;

IV. O mandado de prisão preventiva “avulso” foi expedido e

juntado e vinculado à ação penal 1008841-72.2023.8.11.0003,

em que a paciente não figura como ré, mas como testemunha

da acusação em razão da tentativa de homicídio de seu

companheiro;

V. O crime em questão é punido com pena não superior a quatro anos, infringindo-se, assim, o disposto no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal (e não houve prévio descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, até porque não há ação penal);

VI. Ao arremate, não houve requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial pela prisão preventiva, infringindo-se, assim, o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal”
(ID 176273664, p. 6).

De fato, o decreto de prisão preventiva ora objurgado encontra-se eivado de ilegalidade. Isso porque, consoante nova redação dada pela Lei n. 13.964/2019, o artigo 311 do Código de Processo Penal dispõe que:
“em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”.

A referida lei suprimiu a expressão
“de ofício”
que constava do art. 282, §§ 2º e 4º, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal. Assim, vedou-se, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio requerimento dos legitimados supracitados,
“não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação "ex officio" do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade”

(STJ, AgRg no HC 652886/MT).

Ademais, ao suposto crime cometido pela paciente é cominada pena máxima igual a 04 (quatro) anos, logo, ausente a condição de admissibilidade insculpida no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO EX OFFICIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 13.964/2019. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que é vedada a conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício pelo juiz. À luz das inovações trazidas pela Lei n. 13.694/2019, o magistrado não poderá decretar a custódia cautelar sem que haja prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial. [...] (STJ - AgRg no HC: 652886 MT 2021/0079797-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2021)

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. [...] PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 313, INCISO I, DO CPP. FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] II - O art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, dispõe que será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, devendo ser considerado, ainda, nos casos de concurso de crimes, o somatório das reprimendas. III - Na hipótese, tratando-se da imputação de crimes dolosos, cujas penas máximas em abstrato, somadas em razão do concurso, não ultrapassam quatro anos, não encontra-se preenchido o requisito estabelecido no art. 313, inciso I, do CPP, razão pela qual existe flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de ofício. [...] (STJ - HC: 314123 SC 2015/0007010-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/08/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2015)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
conceder
a ordem
para ratificar a liminar deferida.

No entanto, após disponibilizar o voto no sistema, o Eminente Desembargador Pedro Sakamoto, a quem coube à concessão da liminar, proferiu o voto no sentido de ratificá-la no mérito e, também asseverou existir evidente abuso por parte da autoridade impetrada, tanto que acresceu na decisão liminar trancamento de eventual Inquérito Policial, bem como seja apurado falta disciplinar do Magistrado pela E. Corregedoria Geral de Justiça.

De imediato,
permissa vênia
, integro na íntegra o voto proferido pelo Desembargador Pedro Sakamoto, no meu voto já disponibilizado, ratificando-o integralmente.

De outro lado, entendido que houve excesso a caracterizar abuso de autoridade, determino seja encaminhado cópia de todo processado à Procuradoria Geral de Justiça para os fins de direito.

Com os acréscimos mantenho a decisão de tornar definitiva a liminar, determinando o trancamento de eventual Inquérito Policial e com as providências alhures aventadas.

É como voto em definitivo.

V O T O S V O G A I S

VOTO

DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO

Analisei estes autos em regime de plantão judiciário e proferi a decisão de deferimento do pedido de liminar, portanto, estou de pleno acordo com o eminente relator no que concede a ordem em caráter definitivo, revogando o decreto prisional.

Mas peço vênia para ir além e conceder ordem de
habeas corpus
, de ofício, também para determinar o trancamento do inquérito policial porventura instaurado para a apuração do crime de falso testemunho imputado pela autoridade coatora à paciente, uma vez que não há justa causa para tal investigação.

Com efeito, observo que o magistrado determinou a instauração do referido inquérito – e, evidentemente, a prisão da paciente – de maneira deveras açodada, sem oportunizar à paciente o esclarecimento de sua versão dos fatos, na qualidade de testemunha.

Para melhor clareza da situação lamentável que se tem em tela, transcrevo, na íntegra, o depoimento judicial que deu azo à celeuma aqui enfrentada:

Juiz:
“
Seu nome completo, senhora?
”

Testemunha:
“
Ana Carolina Gonzales Santos.
”

Juiz:
“
Seu estado civil?
”

Testemunha:
“
Solteira.
”

Juiz:
“
Sua profissão?
”

Testemunha:
“
Atendente.
”

Juiz:
“
Dona Ana Carolina, a senhora é parente do acusado, o senhor Paulo Ricardo, ou era da vítima, o senhor Jackson Prada?
”

Testemunha:
“
Oi?
”

Juiz:
“
A senhora é parente do acusado, Paulo Ricardo, ou era da vítima, o Jackson?
”

Testemunha:
“
Do Jackson.
”

Juiz:
“
Qual era seu parentesco do Jackson?
”

Testemunha:
“
Meu namorado.
”

Juiz:
“
Tá, namorado não é parentesco ainda. Então a senhora fica obrigada a dizer a verdade. Se a senhora faltar com a verdade, a senhora poderá e será presa pelo crime de falso testemunho. Com a palavra o Ministério Público.
”

Testemunha:
“
Tá OK.
”

Promotor de Justiça:
“
Boa tarde, senhora Ana, tudo bem?
”

Testemunha:
“
Boa tarde. Tudo bem?
”

Promotor de Justiça:
“
Tudo bem. A senhora pode falar pra gente o que a senhora se recorda do fato acontecido no dia trinta e um de janeiro de dois mil e vinte e três, quando o Jackson foi vítima de disparos de arma de fogo?
”

Testemunha:
“
Sim.
”

Promotor de Justiça:
“
Como que aconteceu? Onde vocês tavam, há quanto tempo?
”

Testemunha:
“
Olha, a gente tava no Aldo, a gente tava bebendo. E aí, não me recordo mais ou menos o horário, ele falou assim ‘vamos dar uma passada no bar’. Falei ‘vamo’. Aí a gente pediu, ele pediu o Uber, falou ‘vamos pra lá’, falei ‘tá OK’. Chegamos lá, continuamos bebendo, e ele tava jogando. E tinha várias pessoas.
”

Promotor de Justiça:
“
A senhora se recorda com quem, algumas das pessoas com quem ele tava jogando?
”

Testemunha:
“
Não, não conheço.
”

Promotor de Justiça:
“
Certo. E aí?
”

Testemunha:
“
Sim?
”

Promotor de Justiça:
“
Pode continuar.
”

Testemunha:
“
E do nada começou uma discussão. Também não sei ao certo com quem foi, porque até então tinha várias pessoas. E aí começou a discussão, todo mundo levantar, e eu não sei mais nem com quem era, lembro só que eu cheguei nele e falei ‘Jackson, não vou ficar aqui, eu vou embora’. Foi quando eu tava umas duas ou três quadras pra baixo donde a gente tava, do bar, eu escutei os disparos. Que quando eu voltei já... só vi pessoas carregando ele, não sei nada nem do que aconteceu.
”

Promotor de Justiça:
“
Entendi. Dessas pessoas, quando a senhora diz que tinha várias pessoas com quem ele tava jogando, quando a senhora foi ouvida na delegacia, consta que a senhora teria dito a seguinte frase, eu gostaria de saber se a senhora confirma ou não essa declaração lá na delegacia: ‘uma dessas pessoas já viu em outras ocasiões e o conhece apenas pelo nome de Paulo Ricardo’. A senhora falou isso na delegacia?
”

Testemunha:
“
Não.
”

Promotor de Justiça:
“
Uma dessas pessoas então que jogavam, então, a senhora não confirma que era o Paulo Ricardo?
”

Testemunha:
“
Não.
”

Promotor de Justiça:
“
Tá. Uma outra declaração que consta no termo de depoimento da senhora é que: ‘mais de horas depois que tinham chegado no local, seu convivente Jackson e o rapaz de nome Paulo Ricardo começaram a discutir por conta do jogo de baralho’. Isso aconteceu? A senhora declarou isso?
”

Testemunha:
“
Não. O que eu declarei foi que começou uma discussão com pessoas que eu não sei quem que é, porque até então, todo mundo, um monte de gente, começou a tá na discussão junto, e eu não sei por nomes, não conheço.
”

Promotor de Justiça:
“
Entendi. E aí depois dessa discussão a senhora saiu do local?
”

Testemunha:
“
Isso.
”

Promotor de Justiça:
“
E a senhora saiu por conta dessa discussão?
”

Testemunha:
“
Sim.
”

Promotor de Justiça:
“
E aí, logo na sequência, a senhora ouviu os disparos?
”

Testemunha:
“
Isso.
”

Promotor de Justiça:
“
Quantos disparos a senhora se recorda de ter ouvido?
”

Testemunha:
“
Um ou dois.
”

Promotor de Justiça:
“
Tá. E aí o que aconteceu...
”

Juiz:
“
Doutor, doutor, desculpa, eu vou ter que interromper.
Dona Ana Carolina, o Jackson morreu quanto tempo depois?
”

Testemunha:
“
Oi?
”

Juiz:
“
O Jackson morreu quanto tempo depois?
”

Testemunha:
“
Ele o que?
”

Juiz:
“
O Jackson tá vivo ou tá morto?
”

Testemunha:
“
Tá vivo.
”

Juiz:
“
Tá vivo. O Jackson confirma que a senhora viu ele discutindo com o Paulo, conforme a senhora falou pro delegado.
”

Testemunha:
“
Não. Contar...
”

Juiz:
“
Moça, eu estou lendo o depoimento dele. Senhora, eu estou lendo o depoimento dele.
”

Testemunha:
“
Mas eu não disse isso, eu disse que...
”

Juiz:
“
Senhora, não me interrompa.
”

Testemunha:
“
Tá OK.
”

Juiz:
“
Não lhe faltei com o respeito, nem com educação. Agora a senhora...
eu sou autoridade ainda aqui
. Eu disse que... a senhora tá vivendo ainda com o Jackson?
”

Testemunha:
“
Sim.
”

Juiz:
“
Tá. A senhora me falou que era namorada dele, a senhora não me falou que era companheira dele. Já vamos começar por aí. A senhora me deu uma qualificação errada. O seu esposo, o seu companheiro, quando ouvido na delegacia, falou que a senhora tava junto quando ele começou a discutir com o Paulo. Ou seja, confirma o que a senhora falou na delegacia. E agora a senhora já tá falando outra versão.
”

Testemunha:
“
Não, falei que ele tava discutindo com uma pessoa...
”

Juiz:
“
Não. Não me interrompa
. A senhora disse pro promotor que não viu discussão nenhuma, nem sabia nem quem é. Ele disse que a senhora estava junto e que a senhora saiu quando ele começou a brigar com o Paulo. Foi exatamente o que a senhora falou pro delegado, que viu a discussão entre eles. E aí?
”

Testemunha:
“
Não vi com quem que era.
”

Juiz:
“
Tá. Então, doutor,
eu tô dando voz de prisão pra ela
. É... Luany, faz o termo, determina que seja conduzida ela pro fórum, por prisão por falso testemunho.
”

Assessora:
“
OK, doutor.
”

Juiz:
“
A senhora está aonde?
”

Testemunha:
“
No meu serviço.
”

Juiz:
“
Aonde que é o seu serviço?
”

Testemunha:
“
No centro.
”

Juiz:
“
Senhora, quer ser presa por desobediência também?
Diz o endereço do seu serviço.
”

Testemunha:
“
Avenida Bandeirantes, dezenove setenta, centro.
”

Juiz:
“
Anotou, Luany?
”

Assessora:
“
Anotado, doutor.
”

Juiz:
“
Nome do estabelecimento?
”

Testemunha:
“
Claro.
”

Juiz:
“
É... pessoal da assessoria, já entra, avisa imediatamente o pessoal da PM pra ir lá, fazer a condução dela pro fórum. Se a senhora sair, a senhora vai ser considerada foragida, vai ficar o mandado de prisão em aberto contra a senhora. A senhora entendeu?
”

Testemunha:
“
Entendi.
”

Juiz:
“
Sim, é pra conduzir ela aqui pro fórum. Entra em contato com o doutor João, pro doutor João conversar com ela ainda que seja por telefone ou por forma virtual sobre a questão.
E vamos passar direto pro Jackson, e tira o réu, vamos passar direto para a vítima Jackson
. Ouviu, Luany?
”

Assessora:
“
Doutor, não tem o Jackson no relatório.
’

Juiz:
“
Ué? Ela disse que o Jackson tá vivo.
”

Assessora:
“
Pois é, mas não temos ele no relatório e ele não está intimado
” (Ids. n. 176273665 e 176273666).

Ainda que se reconhecesse a discrepância entre as declarações prestadas em delegacia e em juízo pela paciente, como poderia o magistrado, sumariamente, afirmar qual das duas era “falsa”? Ora, se “falsa” fosse a versão apresentada há meses, ainda no curso das investigações, não se estaria mais em situação de flagrante delito agora, na audiência de instrução. Mas, como se percebe, o impetrado nem sequer oportunizou à paciente explicar a aparente modificação de sua versão dos fatos, interrompendo-a rudemente quando a testemunha tentava esclarecer o ocorrido.

Diga-se de passagem que o despreparo do magistrado para a condução dos trabalhos era tão grande que Sua Excelência, aparentemente, nem sequer sabia que se tratava de caso de homicídio
tentado
, pois presumiu que o ofendido – companheiro da paciente – havia morrido.

Não fosse o bastante, a autoridade coatora, após determinar a prisão da paciente em flagrante por falso testemunho, ameaçou determinar, também, a sua prisão por “desobediência”, tão somente pelo fato de a paciente – evidentemente, abalada pela situação – não ter informado, de maneira imediata, o endereço preciso de seu local de trabalho.

No afã de justificar o injustificável, o impetrado se valeu das informações prestadas a este Tribunal de Justiça, após o deferimento da liminar, para desafiar a autoridade desta Corte Estadual e indagar, retoricamente: “
Do que adianta reconhecer o crime de falso, se não terá sanção válida?
” (Id. n. 176530697, p. 5;
sic
).

Ora, até onde se sabe, a “
sanção válida
” do Direito Penal é a
pena
aplicada ao cabo do devido processo legal, e não uma mera prisão em flagrante ou preventiva decretada em desconformidade com o ordenamento jurídico. O fato de o decreto prisional cautelar ter sido revogado não significaria, por si só, que a paciente ficaria – para a perplexidade do magistrado – isenta de pena, uma vez que esta poderia lhe ser imposta se, ao fim da
persecutio criminis
, ela fosse condenada.

Além disso, o impetrado, também nas informações prestadas a este Tribunal, pergunta: “
Se a prisão é manifestamente ilegal por que um dos subscritores da inicial, que estava presente no ato, não manifestou a inconformidade?
” (Id. n. 176530697, p. 6;
sic
). Provavelmente por ter ficado atônito com o absurdo que testemunhava.

O que se verifica, na realidade, é que o impetrado agiu com nítido abuso de autoridade e merece ter sua conduta rigorosamente apurada pela Corregedoria-Geral da Justiça, sobretudo porque esta não é primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que me deparo com situação na qual esse mesmo magistrado adota comportamento arbitrário e agressivo contra uma testemunha, prejudicando até mesmo a idoneidade da prova oral e a busca da verdade real.

Diante do exposto,
concedo
a ordem em definitivo para revogar a prisão preventiva decretada contra a paciente, mas, além disso,
concedo
habeas corpus ex officio
para determinar o trancamento do inquérito policial porventura instaurado para a apuração do delito tipificado no artigo 342,
caput
, do Código Penal, imputado à paciente pela autoridade coatora.

Outrossim, determino que cópias destes autos sejam imediatamente encaminhadas à Delegacia Regional de Polícia Civil de Rondonópolis/MT, para providências concernentes ao trancamento do inquérito, e à CGJ, para análise da conduta do magistrado sob a perspectiva disciplinar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023